Tribunal: TJSP
Processo: 0029359-97.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Crimes do Sistema Nacional de Armas
Órgão julgador: Geraldo Wohlers
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-11-19
Data de publicação: 2020-11-19

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000946713
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus Criminal no
0029359-97.2020.8.26.0000,
da
Comarca
de
Araçatuba,
em
que
é
impetrante/paciente ROBERTO RAMOS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 5a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Julgaram
prejudicada a impetração. V.U., de conformidade com o voto do relator, que
integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores TRISTÃO
RIBEIRO (Presidente) E CLAUDIA FONSECA FANUCCHI.
São Paulo, 19 de novembro de 2020.
GERALDO WOHLERS
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 0029359-97.2020.8.26.0000 -Voto no 37.026
2
Voto no 37.026
Relator: Desembargador Geraldo Wohlers
Habeas Corpus no 0029359-97.2020.8.26.0000, Comarca de
Araçatuba
Impetrante/Paciente: Roberto Ramos
Vistos, etc...
1. Neste Habeas Corpus, com pedido
liminar, o epigrafado alegava que sofria constrangimento ilegal
por parte do E. Juízo de Direito da 1a Vara das
Execuções Criminais de Araçatuba nos autos da
Execução no 7001785-78.2015.8.26.0606, consistente
em demora na realização de exame criminológico.
Postulava a concessão de
“livramento

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 0029359-97.2020.8.26.0000 -Voto no 37.026
3
condicional” ou, alternativamente, que citada avaliação fosse
realizada “no Centro de Progressão Penitenciária” (fls. 09).
Recusada a tutela preambular (fls. 13/4),
prestou informações a honrada autoridade apontada como
coatora (fls. 18). Sobreveio manifestação da douta Procuradoria
de Justiça especializada no sentido do não conhecimento ou,
alternativamente, da denegação (fls. 20/4).
2. Na realidade, o exame do remédio
heroico está prejudicado porquanto Roberto foi submetido à
almejada avaliação e, aos 20 de outubro do ano corrente, o I.
Juízo de origem concedeu a ele a liberdade sob condições (cf.
fls. 61/3 do PEC no 1016907-39.2020.8.26.0032).
Superado,
pois,
o
alegado
constrangimento ilegal.
3. Em decorrência, meu voto julga
prejudicada a impetração.
Geraldo Wohlers
Relator